Tribunal: TJBA
Processo: 8034764-23.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8034764-23.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ANTONIO CHAVES ABDALLA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). SERVIÇOS BANCÁRIOS. TARIFA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES. INCIDÊNCIA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER NÃO CONFISCATÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Itaú Unibanco S.A. contra sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal. Discute-se no recurso a legalidade da cobrança de ISSQN sobre receitas de "Tarifa de Adiantamento a Depositantes" e outras, a nulidade da sentença por vício de fundamentação, e o caráter supostamente confiscatório da multa fiscal aplicada pelo Município de Salvador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 (duas) questões centrais em discussão no mérito do recurso: (i) definir a natureza jurídica da "Tarifa de Adiantamento a Depositantes" e das "tarifas interbancárias" para fins de incidência do ISSQN, se serviço autônomo ou atividade-meio de operação de crédito; e (ii) determinar se a multa fiscal aplicada pelo Município de Salvador ostenta caráter confiscatório. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, pois a decisão recorrida apresentou fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que contrária aos interesses do recorrente, configurando eventual equívoco como error in judicando, e não error in procedendo. A "Tarifa de Adiantamento a Depositantes" remunera um serviço bancário autônomo de análise e avaliação de viabilidade e riscos para a concessão de crédito em caráter emergencial. Não se trata de encargo acessório de um contrato de mútuo, mas de uma prestação de serviço tipificada, por interpretação extensiva, no item 15.08 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, legitimando a incidência do ISSQN. A jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia prevalece sobre precedente isolado e não vinculante do Superior Tribunal de Justiça invocado pelo Apelante, notadamente quando julgados mais recentes daquela Corte Superior reconhecem a competência das instâncias ordinárias para a análise fático-probatória da natureza dos serviços. O Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à alegada natureza de mero reembolso de despesas de outras receitas glosadas, prevalecendo a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA), nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional. A multa fiscal, fixada em patamar que não excede o teto de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, não possui caráter confiscatório, estando em plena conformidade com o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 863). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: 1. A "Tarifa de Adiantamento a Depositantes" possui natureza de serviço bancário autônomo, passível de tributação pelo ISSQN, por se enquadrar, mediante interpretação extensiva, na lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003, não se confundindo com operação de crédito sujeita exclusivamente ao IOF. 2. A multa tributária punitiva fixada em patamar igual ou inferior a 100% (cem por cento) do valor do débito principal não viola o princípio da vedação ao confisco, nos termos da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. Dispositivos legais relevantes citados: Lei Complementar nº 116/2003, item 15.08; Código Tributário Nacional, art. 204; Código de Processo Civil, art. 489, § 1º, IV e art. 85, § 11; Resolução CMN nº 3.919/2010. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 736.090/SC (Tema 863); TJBA, Apelação Cível nº 0308831-53.2017.8.05.0001; STJ, AgInt no AREsp n. 2.677.261/GO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8034764-23.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante ITAÚ UNIBANCO S.A. e como Apelado o MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01